Tribunal: TJES
Processo: 5005174-32.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005174-32.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: WELINTON CARDOSO DE ALMEIDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. ALTERAÇÃO DE FÁRMACO PRESCRITO PELO MÉDICO. MERA ADEQUAÇÃO DO TRATAMENTO. INEXISTÊNCIA DE INOVAÇÃO DA LIDE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO OFF LABEL. REGISTRO NA ANVISA. LEI Nº 14.454/2022. DIREITO À SAÚDE. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão da 10ª Vara Cível de Vitória que deferiu tutela incidental para determinar o fornecimento do medicamento Cetuximabe a Welinton Cardoso de Almeida, diagnosticado com porocarcinoma metastático. A operadora alega inovação indevida do objeto da lide, ausência de cobertura contratual, uso off label do fármaco e desequilíbrio atuarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração do medicamento originalmente pleiteado configura inovação indevida do objeto da lide; (ii) estabelecer se o plano de saúde pode recusar a cobertura de medicamento oncológico registrado na ANVISA, mas prescrito para uso off label e sem previsão no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A substituição do medicamento decorre da evolução da mesma doença descrita na inicial, configurando mera adequação terapêutica, não inovação da lide, sendo irrazoável exigir nova demanda judicial a cada mudança da prescrição médica (STJ, AgInt no REsp 1.706.278/MG, Primeira Turma, j. 7/5/2019).

A Lei nº 14.454/2022 estabelece que o rol da ANS é referência básica, não podendo restringir o custeio de tratamentos eficazes comprovados à luz da medicina baseada em evidências, sob pena de violação ao direito fundamental à saúde (CF, art. 196) e à função social do contrato.

As Diretrizes de Utilização (DUT) possuem caráter organizador, não podendo limitar de forma absoluta o acesso a técnicas diagnósticas ou terapêuticas necessárias, especialmente quando já esgotados tratamentos convencionais e comprovada a eficácia da terapia prescrita (STJ, REsp 2.037.616/SP, Segunda Seção, j. 24/4/2024).

O STJ possui jurisprudência pacífica de que a operadora deve custear medicamento registrado na ANVISA, prescrito por médico assistente, mesmo em uso off label, especialmente em tratamentos contra o câncer (STJ, REsp 2.038.333/AM, Segunda Seção, j. 24/4/2024; AgInt no REsp 2.053.703/SP, Quarta Turma, j. 29/4/2024).

Constatada a ineficácia da terapia anterior (Pembrolizumabe) e a necessidade urgente de nova abordagem terapêutica, prevalece a prescrição médica detalhada sobre limitações administrativas da ANS ou cláusulas restritivas do contrato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A substituição de medicamento oncológico prescrito em razão da evolução clínica do paciente constitui mera adequação terapêutica, não inovação do objeto da lide.

O plano de saúde não pode recusar a cobertura de medicamento antineoplásico registrado na ANVISA sob o argumento de uso off label ou ausência de previsão no rol da ANS, desde que comprovada sua eficácia por evidências científicas e prescrição médica fundamentada.

Nas demandas envolvendo tratamento de câncer, prevalece a prescrição médica sobre cláusulas restritivas contratuais ou regulatórias, em observância ao direito fundamental à saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 9.656/1998, art. 10, §§ 12 e 13 (incluídos pela Lei nº 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.706.278/MG, Primeira Turma, j. 7/5/2019; STJ, REsp 1.733.013/PR, Quarta Turma, j. 10/12/2019; STJ, REsp 2.037.616/SP, Segunda Seção, j. 24/4/2024; STJ, REsp 2.038.333/AM, Segunda Seção, j. 24/4/2024; STJ, AgInt no REsp 2.053.703/SP, Quarta Turma, j. 29/4/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005174-32.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: WELINTON CARDOSO DE ALMEIDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Cível de Vitória, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
WELINTON CARDOSO DE ALMEIDA,
que deferiu o pedido de tutela incidental para determinar que a ré autorize, custeie e forneça o tratamento com o medicamento Cetuximabe, nos termos especificados pelo médico do autor.

Em suas razões (id. 13049023), sustenta a agravante que o recorrido ingressou com a demanda visando o fornecimento do medicamento Keytruda (Pembrolizumabe) e, agora, pretende o deferimento da terapia imunobiológica endovenosa com o fármaco Cetuximabe, o que caracteriza inovação indevida do objeto da lide.

Prossegue afirmando que o medicamento Cetuximabe é classificado como
off label
(
experimental
) para o tratamento da enfermidade que acomete o agravado, sem previsão no rol da Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, portanto sem cobertura obrigatória.

Destaca, nesse contexto, que o fármaco não possui indicação em bula para o tratamento de porocarcinoma, mas para câncer colorretal e carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço.

E mais: a imposição do fornecimento de um medicamento de alto custo afeta diretamente o cálculo atuarial realizado para a fixação da mensalidade do plano de saúde e, inexoravelmente, compromete a continuidade dos contratos dos demais usuários.

Aduz, por fim, que não agiu de forma a violar os direitos do agravado, porquanto amparada nas diretrizes de cobertura obrigatória da ANS.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Depreende-se dos autos que o autor ajuizou a demanda de origem, objetivando o fornecimento do medicamento Keytruda (Pembrolizumabe), sendo deferida a tutela de urgência, o que deu ensejo à interposição do agravo de instrumento n° 5014283-07.2024.8.08.0000 pela operadora de saúde, que restou desprovido por este órgão fracionário.

Posteriormente, aduziu o autor que, diante dos resultados dos novos exames por ele realizados, o médico que lhe acompanha alterou a medicação respectiva, prescrevendo o fármaco Cetuximabe, sendo deferida nova tutela incidental, aqui impugnada pela operadora de saúde agravante.

De início, tenho que a alegação de inovação indevida do objeto da lide não merece prosperar, porquanto o novo fármaco pleiteado de forma incidental decorre da mesma doença descrita na exordial (porocarcinoma metastático), a demonstrar, portanto, que não se trata de causa de pedir diversa.

Cuida-se, em verdade, de mera adequação do tratamento, não se mostrando razoável obrigar a parte autora a ajuizar uma nova demanda a cada mudança de prescrição médica, mormente porque as patologias podem regredir ou evoluir.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÁRMACO. ACRÉSCIMO OU SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA AOS LIMITES DA LIDE. PRECEDENTES 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que não se mostra razoável compelir a parte autora a ajuizar uma nova ação a cada mudança de prescrição médica, por se tratar de mera adequação do tratamento,
sendo possível a substituição ou complemento do fármaco inicialmente pleiteado, mesmo após a citação do réu ou prolação da sentença
.

2. Hipótese em que, considerando o bem jurídico pleiteado na presente demanda, - garantia do direito constitucional à saúde (art. 196 da CF/88) -, bem como os princípios da celeridade processual e instrumentalidade das formas, não há que se falar em julgamento extra petita quando "quando a tutela jurídica é consequência da interpretação lógico-sistemática da causa de pedir e do pedido" (AgInt nos EREsp 1208207/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 24/5/2017).

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.706.278/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/5/2019, DJe de 24/5/2019).

Noutro giro, vê-se que a controvérsia diz respeito à ausência de cobertura para o fornecimento de medicamento antineoplásico para uso
off label,
sob o argumento de que a solicitação não preenche os requisitos previstos em Resolução Normativa da ANS.

De acordo com a ANS, as diretrizes de utilização (DUT), previstas no Anexo II da Resolução Normativa n 465/2021, “
estabelecem os critérios, baseados nas melhores evidências científicas disponíveis, a serem observados para que sejam asseguradas as coberturas de alguns procedimentos e eventos listados no rol”

de procedimentos e eventos em saúde, este previsto Anexo I do mesmo normativo.

Embora a jurisprudência tenha, por anos, considerado o rol de procedimentos e eventos em saúde estabelecido por Resolução Normativa pela ANS meramente exemplificativo, o Superior Tribunal de Justiça alterou seu entendimento (em típica situação de
overruling
) e concluiu que o rol é taxativo (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020).

Entretanto, com a edição da Lei nº 14.454/2022, foi claramente suplantada a oposição que sempre existiu do rol taxativo/rol exemplificativo, porquanto fornecida nova solução legislativa sobre o tema.

Na novel legislação, o art. 10 da Lei dos Planos de Saúde (Lei nº 9.656/98) passou a prever:

Art. 10 (...)

§12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a
referência básica

para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde.

Vale ressaltar, contudo, que, para o plano de saúde ser compelido a custear, é necessário que esteja comprovada a eficácia do tratamento ou procedimento, nos termos do §13 do referido dispositivo legal:

§13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Pondera-se, de fato, não ser possível considerar o rol de forma absoluta, de modo a preservar apenas a autonomia das administradoras dos planos e seguros em detrimento da saúde do paciente, pois seria uma subversão lógica do contrato, com violação da sua função social, negando ao contratante aquilo que foi objeto nuclear do contrato.

Por outro lado, no que diz respeito às diretrizes de utilização (DUT), compreende-se, mesmo com o novo diploma legal, que se trata de apenas como “
elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar,
não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados os tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências
”
. (REsp n. 2.037.616/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024.)

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 355, I, 357,

§ 8º, 370, CAPUT, 408, PARÁGRAFO ÚNICO, E 464, TODOS DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PET-SCAN. PRESCRIÇÃO POR MÉDICO. DIAGNÓSTICO DE CÂNCER. RECUSA. ROL DE PROCEDIMENTOS DA ANS. DESIMPORTÂNCIA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se admite o recurso especial quando a questão federal nele suscitada não foi enfrentada no acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Por ocasião do julgamento do REsp 1.733.013/PR, 'fez-se expressa ressalva de que a natureza taxativa ou exemplificativa do aludido rol seria desimportante à análise do dever de cobertura de medicamentos para o tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS' (AgInt no REsp 1.949.270/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em 21/02/2022, DJe de 24/02/2022). 3. No caso, trata-se de exame vinculado a tratamento de câncer, hipótese em que a jurisprudência é assente no sentido de que a cobertura é obrigatória. Precedentes
. 4. Consoante a jurisprudência do STJ, 'a recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário' (AgInt nos EDcl no REsp 1.963.420/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022). 5. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp nº 2.297.224/RJ, relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe de 1/9/2023)

Especificamente acerca do fornecimento de medicação antineoplásica para uso
off label
,

o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

(...) 9. A Diretriz de Utilização (DUT) deve ser entendida apenas como elemento organizador da prestação farmacêutica, de insumos e de procedimentos no âmbito da Saúde Suplementar, não podendo a sua função restritiva inibir técnicas diagnósticas essenciais ou alternativas terapêuticas ao paciente, sobretudo quando já tiverem sido esgotados tratamentos convencionais e existir comprovação da eficácia da terapia à luz da medicina baseada em evidências.
10. Quanto ao uso off label de medicamento, este Tribunal Superior possui o entendimento firmado de que a operadora de plano de saúde deve arcar com os custos de medicamento devidamente registrado e indicado pelo médico assistente, ainda que não siga as indicações descritas na bula ou manual registrado na ANVISA. 11. Na hipótese, seja aplicando a jurisprudência do STJ acerca da admissibilidade do uso off label de medicamento no âmbito da Saúde Suplementar, seja aplicando os parâmetros definidos para a superação, em concreto, da taxatividade do Rol da ANS (que são similares à inovação trazida pela Lei nº 14.454/2022, conforme também demonstra o Enunciado nº 109 das Jornadas de Direito da Saúde), verifica-se que a autora faz jus à cobertura pretendida do tratamento da moléstia (LES) com base no antineoplásico Rituximabe.

12. Recurso especial não provido. (REsp n. 2.038.333/AM, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 24/4/2024, DJe de 8/5/2024).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VERIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMUA N. 7 DO STJ. TRATAMENTO DE CÂNCER. NATUREZA TAXATIVA OU EXEMPLIFICATIVA DO ROL DA ANS. IRRELEVÂNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. OBRIGAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DANOS MATERIAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio da persuasão racional. 2. Rever a convicção formada pelo tribunal de origem acerca da prescindibilidade de produção da prova técnica requerida demandaria reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, devido ao óbice da Súmula n. 7 do STJ.
3. As operadoras de plano de saúde têm o dever de cobrir fármacos para tratamento contra o câncer, sendo irrelevante analisar a natureza taxativa ou exemplificativa do rol da ANS. 4. É abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear medicamento com registro na Anvisa e prescrito pelo médico assistente do paciente, ainda que se trate de fármaco off label ou de caráter experimental.
5. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.053.703/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024).

Dito isto, vislumbro que,
in casu
, o medicamento pleiteado está devidamente registrado na ANVISA, sendo indicado, inclusive, para o tratamento de pacientes com câncer colorretal metastático (CCR) e com carcinoma de células escamosas de cabeça e pescoço.

Depreende-se ainda do laudo médico colacionado aos autos de origem (id. 55964670) que o agravado foi diagnosticado com a neoplasia cutânea rara denominada porocarcinoma e, em decorrência dos múltiplos sítios de doença em atividade e da velocidade de crescimento da neoplasia, novas abordagens cirúrgicas e radioterapia foram contraindicadas.

Vê-se ainda que o paciente iniciou a imunoterapia com pembrolizumabe e, após quatro ciclos, houve continuidade do crescimento tumoral, sendo recomendado, desta feita, o tratamento com cetuximabe.

A agravante, por sua vez, não contesta a eficácia do medicamento para o tratamento de outros tipos de câncer, mas, tão somente, o desatendimento às diretrizes de utilização e, por outro lado, não traz elementos que indiquem um possível substituto terapêutico para o caso do paciente.

Nesse cenário, faz-se essencial apontar a prevalência da prescrição médica, realizada de forma detalhada e indicando a ineficácia do tratamento anteriormente realizado, em detrimento da diretriz de utilização, cujo nome já indica se tratar de uma orientação e não de uma limitação absoluta e intransponível.

Reforço, por fim, que a medicação visa ao tratamento de doença de cobertura obrigatória (câncer).

Portanto, demostradas a necessidade do medicamento postulado na demanda de origem, bem como a respectiva urgência face à gravidade do quadro de saúde do recorrido
, correta a decisão que deferiu a liminar, haja vista que, repito, há cobertura para a enfermidade em questão.

De conseguinte
, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)